Tribunal: TJMT
Processo: 1034571-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034571-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), RONI DE FRANCA BARCELOS - CPF: 007.145.891-36 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO PRAZO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que deferiu o desbloqueio e a expedição de alvará de levantamento em favor do executado, por reconhecer a impenhorabilidade de verba salarial bloqueada via SISBAJUD, nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expedição de alvará antes do transcurso do prazo recursal configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição; e (ii) saber se é admissível a penhora, ainda que parcial, de valores de natureza salarial bloqueados via SISBAJUD, considerando a renda do executado e eventual estado de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A expedição do alvará constitui mero cumprimento da decisão judicial, não caracterizando cerceamento de defesa ou afronta ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 995 do CPC, já que o recurso não possui efeito suspensivo automático. 4. A decisão agravada baseou-se em prova documental que atesta a natureza salarial dos valores bloqueados, atraindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 5. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que não comprometido o mínimo existencial, o que não restou demonstrado nos autos. 6. O estado de superendividamento do executado foi reconhecido judicialmente em outro agravo, reforçando a necessidade de preservação da integralidade da verba alimentar. 7. A penhora de 30% do valor bloqueado, postulada de forma subsidiária, não se justifica diante da ausência de prova de que tal medida não afetaria a subsistência do devedor. 8. A execução encontra-se garantida por penhora de veículos, respeitado o princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805). A discussão sobre eventual impenhorabilidade desses bens não integra a decisão agravada e não pode ser analisada nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. A expedição de alvará antes do transcurso do prazo recursal constitui cumprimento de decisão judicial válida e não afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É incabível a penhora, ainda que parcial, de verba de natureza salarial quando demonstrado o estado de superendividamento do executado, em respeito à dignidade da pessoa humana e à proteção do mínimo existencial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.08.2024; TJMT, AI 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001353-85.2024.8.11.0050, que deferiu parcialmente o pedido do executado, determinando o desbloqueio e expedição de alvará de levantamento dos valores constritos nos autos em favor do executado, por reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial de
RONI DE FRANCA BARCELOS.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada, argumentando que, antes do decurso do prazo recursal, o juízo de primeiro grau expediu alvará liberando ao executado a totalidade dos valores bloqueados, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Alega que a regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial não possui caráter absoluto, sendo pacificado o entendimento de que é imprescindível a comprovação de prejuízo à subsistência e à dignidade do devedor. Argumenta que o executado, servidor público do Estado de Mato Grosso no cargo de Delegado de Polícia, possui renda elevada, não tendo demonstrado de forma efetiva que o bloqueio comprometeria seu sustento.

Em suas razões recursais, a agravante expõe que "
Trata-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em virtude da inadimplência das Cédulas de Crédito Bancárias no C11033263-2 e C31032180-4. Após a constrição pelo SISBAJDUD que resultou em parcial êxito, o executado insurgiu nos autos alegando a impenhorabilidade dessa verba, o que foi acolhido pelo juízo de 1o grau por entender que restou demonstrado se tratar de verba salarial. Além disso, foi indeferido o pedido subsidiário da agravante/credora para manutenção de 30% da quantia constrita."

Sustenta ainda que
"Ocorre que, antes de decorrer o prazo recursal, o juízo de 1o grau expediu alvará de todo valor bloqueado ao executado, configurando nítido cerceamento da defesa e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição ao favorecer indevida e ilegalmente o executado."

Quanto ao mérito, a agravante argumenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação para viabilizar a satisfação de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, sendo possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, § 2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado.

Subsidiariamente, requer a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado, argumentando que esse percentual não tem o condão de prejudicar a subsistência básica do devedor, conforme entendimento pacificado sobre o tema, citando precedentes do STJ e do TJMT.

Requer-se, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para declarar a nulidade do alvará expedido, com a consequente devolução integral dos valores à conta judicial, ou, subsidiariamente, a devolução de 30% do montante bloqueado; o provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância, mantendo-se integralmente a penhora em favor da exequente; alternativamente, a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado. Ressalta-se que não se questiona a relevância da atividade pericial, mas sim o valor excessivo arbitrado, o qual onera desproporcionalmente as partes e pode configurar enriquecimento sem causa. Requer-se, ainda, a redução dos honorários periciais, em consonância com a complexidade da perícia e os valores usualmente praticados.

Tutela recursal indeferida no id. 320046378.

Em contraminuta (id. 324815383), o agravado
RONI DE FRANCA BARCELOS
requer a manutenção do indeferimento da tutela recursal, sustentando a ausência de
fumus boni iuris
e a legalidade da decisão agravada. Argumenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se tratarem de verbas salariais, conforme comprovado nos autos, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Defende, ainda, a impossibilidade de penhora dos veículos indicados, por estarem gravados com cláusula de alienação fiduciária, conforme os arts. 1.361 e 1.368 do Código Civil.

Alega inexistir risco de dano reverso à agravante, destacando a desproporcionalidade da devolução dos valores e a proteção legal conferida à verba alimentar. Rejeita o pedido subsidiário de retenção de 30%, com fundamento no estado de superendividamento do agravado, já reconhecido em outro agravo (n.o 1001974-82.2024.8.11.0050), e reitera que o desbloqueio foi corretamente determinado com base em prova documental.

Ao final, requer o não provimento do recurso, a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, a condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e o afastamento de alegações de cerceamento de defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001353-85.2024.8.11.0050, que deferiu parcialmente o pedido do executado, determinando o desbloqueio e expedição de alvará de levantamento dos valores constritos nos autos em favor do executado, por reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial de
RONI DE FRANCA BARCELOS.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD, que o juízo de primeiro grau reconheceu como sendo de natureza salarial, bem como na alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição em razão da expedição de alvará de levantamento antes do transcurso do prazo recursal.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A agravante sustenta que o juízo de primeiro grau expediu alvará de levantamento dos valores bloqueados antes do transcurso do prazo recursal, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, a expedição do alvará constitui mero ato processual de cumprimento da decisão judicial proferida em primeiro grau, não implicando violação a qualquer direito processual da parte contrária. Ademais, a agravante exerceu regularmente o seu direito de recorrer, o que demonstra a plena observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático, salvo hipóteses expressamente previstas em lei ou quando deferido pelo Relator. Assim, a expedição do alvará de levantamento representa o cumprimento regular de decisão judicial válida, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo processual à parte agravante.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade do alvará expedido antes do transcurso do prazo recursal, ressalta-se que se trata de mero cumprimento da decisão judicial válida e eficaz, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou vício que comprometa a validade do ato. Ademais, a parte agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, sem demonstração de prejuízo concreto.

Quanto à questão central do recurso, relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece expressamente a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de caráter alimentar. Vejamos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

A decisão agravada fundamentou-se em documentos apresentados pelo executado (ids 202861584 e 202861586 - processo de origem), que comprovaram tratar-se de verba salarial percebida pelo mesmo. Tais documentos foram analisados pelo juízo de primeiro grau, que concluiu pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, em estrita observância ao dispositivo legal supracitado.

É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores vem admitindo, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais. Contudo, tal mitigação deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta e, principalmente, a demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

No caso em análise, não há elementos suficientes que permitam afastar a presunção de impenhorabilidade das verbas salariais do executado. A mera alegação de que o executado é servidor público e aufere renda expressiva não é suficiente para afastar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar, sendo necessária a demonstração cabal de que a constrição não comprometeria sua subsistência.

Ademais, conforme mencionado pelo agravado em suas contrarrazões, o Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento n.o 1001974-82.2024.8.11.0050, reconheceu o estado de superendividamento do agravado, considerando que os descontos consignados em sua remuneração consomem a maior parte de seus rendimentos. Tal circunstância reforça a necessidade de proteção das verbas salariais do executado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

Quanto ao pedido subsidiário de manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado, também não merece acolhimento. Embora a jurisprudência admita, em determinadas situações, a penhora de percentual da remuneração do devedor, tal medida deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Ainda que a jurisprudência admita a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, essa relativização exige demonstração inequívoca de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial. No caso, considerando o reconhecimento do estado de superendividamento do agravado e a ausência de prova de que a penhora seria suportável, não se justifica a retenção de 30% do valor bloqueado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado se aproxima do salário-mínimo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "A penhora de parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021. (N.U 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

No presente caso, considerando o reconhecimento do estado de superendividamento do agravado pelo próprio Tribunal, a manutenção da penhora de percentual de sua remuneração poderia comprometer sua subsistência, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

Ressalte-se, por fim, que a execução permanece garantida pela penhora de veículos, conforme reconhecido na própria decisão agravada, que apenas determinou a adequação da constrição ao valor do débito, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos veículos gravados por alienação fiduciária, trazida pelo agravado em suas contrarrazões, cumpre esclarecer que tal questão não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não será analisada no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025